Tribunal: TJDFT
Processo: 0736152-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. JUÍZO COMPETENTE. DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração do crime de injúria e ameaça, supostamente praticado pelo ex-namorado da adolescente, no âmbito doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o juízo competente para processar e julgar crime cometido contra adolescente, em ambiente doméstico e familiar, à luz da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e da Resolução n. 1/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 estabelece que, até a criação de juizados especializados, as ações envolvendo crimes contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas de violência doméstica.
4. O STJ, no EAREsp n. 2.099.532/RJ e no REsp n. 2.005.974/RJ, consolidou o entendimento de que as infrações cometidas no contexto de violência doméstica contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas em varas especializadas.
5. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF é competente para processar e julgar delitos (crimes e contravenções penais) praticados contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da pena cominada.
6. Considerando que a infração ocorreu no ambiente doméstico e familiar, deve ser estabelecida a competência da vara especializada para processar e julgar o feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido. Reconhecida a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.